Tribunal: TJDFT
Processo: 0707748-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707748-70.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOÃO DA COSTA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANE DE FRANCA BONFIM AGRAVADO: GUILHERME BORGES DA COSTA DESPACHO Em atenção à r. cota ministerial (id. 45873483), à Secretaria para cadastrar no polo passivo deste recurso a menor Ana Cristina França da Costa, que está patrocinada na lide originária pela Curadoria Especial. Após, dê-se vista à Curadoria Especial, para resposta ao recurso, no prazo legal. Em seguida, retornem conclusos. Brasília - DF, 19 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora